Tribunal: STF
Processo: Rcl 53692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Potencial Segurança e Vigilância Eireli em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA proferida nos Autos nº 0017958-02.2015.5.16.0002. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 485 e 664.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Os paradigmas invocados versam sobre a constrição judicial de verbas públicas. Não obstante, a presente reclamação foi ajuizada pela empresa Potencial Segurança e Vigilância Eireli, a qual não possui legitimidade para defender em juízo o patrimônio público. Evidentemente, as decisões proferidas nas referidas ações de controle abstrato de constitucionalidade buscaram resguardar o funcionamento da atividade administrativa e financeira dos entes públicos, de modo que não guardam pertinência com qualquer direito titularizado pela ora reclamante. Falta, assim, legitimidade ativa ad causam à reclamante para a propositura do presente feito sob a alegação de ofensa à autoridade das decisões das ADPFs 485 e 664. Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas nas Rcls 47.057-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; 47.052-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e 47.044, de minha relatoria.



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



     



    Publique-se. 



 



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator